Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-81.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800089-81.2023.8.14.0013

APELANTE: LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 244-B DO ECA. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), em concurso com o delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa, em razão de subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, praticada em conjunto com adolescente.

2 - A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova suficiente da grave ameaça a ensejar a manutenção da condenação por roubo ou se cabível a desclassificação para furto; (ii) saber se é devida a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, diante da alegada ausência de prova de efetiva corrupção; (iii) verificar a ocorrência de bis in idem entre a majorante do concurso de agentes e o crime do art. 244-B do ECA; e (iv) analisar eventual necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

3 - Restou devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas, sendo a grave ameaça evidenciada pela simulação de arma de fogo e pela abordagem intimidatória em via pública, circunstância apta a configurar o crime de roubo, afastando a tese de desclassificação para furto.

4 - O delito de corrupção de menores possui natureza formal, sendo suficiente a prática de infração penal em companhia de adolescente, independentemente de prova de efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do STJ, o que restou demonstrado nos autos.

5 - Não há falar em
bis in idem
, porquanto a majorante do concurso de agentes e o crime de corrupção de menores tutelam bens jurídicos distintos, sendo legítima a incidência simultânea de ambos.

6 - No tocante à dosimetria, tendo sido a pena-base corpórea fixada no mínimo legal, impõe-se o redimensionamento da pena de multa, a fim de adequá-la ao princípio da proporcionalidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena de multa, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP, c/c art. 244-B do ECA, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado, alegando ausência de prova da ameaça e inexistência de arma ou simulacro. Pleiteia, ainda, absolvição pelo crime de corrupção de menores, por falta de comprovação da participação do adolescente ou de sua corrupção, bem como sustentou
bis in idem
entre o concurso de agentes e a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“[...] no dia 16.01.2023, por volta das 18:00 horas, o denunciado LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA e mais um comparsa menor de 18 anos, o adolescente L. C. D. S., eivados de animus furandi e agindo em união de desígnios, abordaram a vítima MARIA CÉLIA SEVERIANO DIAS, nas proximidades da Av. Barão de Capanema, nesta cidade de Capanema/PA, e, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe um aparelho celular da marca Samsung.

A dupla estava em uma motocicleta Honda POP e, logo após tomar a posse do celular da vítima, empreenderam fuga em alta velocidade pelas ruas de Capanema/PA.

Durante a fuga, o denunciado e o adolescente passaram ao lado de uma guarnição da ROCAM que, constatando a atitude suspeita, deu ordem de parada à dupla.

O denunciado e o seu comparsa ignoraram a ordem de parada da viatura, e continuaram a fugir em alta velocidade. Contudo, durante o trajeto, se desequilibraram e caíram da motocicleta, oportunidade em que foram abordados pela Polícia Militar.

Os policiais militares identificaram o celular da vítima e, ao constatar a prática de crime, deram voz de prisão em flagrante a Lucas Ribeiro de Oliveira.

A res furtiva foi apreendida e a dupla encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, para a realização dos procedimentos de praxe.”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema condenou LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, c/c art. 244-B do ECA, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu.

II - MÉRITO RECURSAL

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

A defesa sustenta, em suma, que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça, razão pela qual a conduta deveria ser desclassificada para furto, inclusive com afastamento do concurso de pessoas.

Sem razão.

A materialidade delitiva é incontroversa, evidenciada, sobretudo, pelo auto de apreensão do aparelho celular subtraído e pela recuperação imediata da res furtiva, logo após a perseguição policial.

A autoria também emerge segura do conjunto probatório produzido.

Na fase inquisitiva (ID 23369804 - Pág. 7), a ofendida relatou, verbis:
“QUE trabalha na granja Paraovos, localizada na Av. Barão de Capanema, e havia largado do emprego quando foi abordada por dois suspeitos numa moto POP 110, de Cor Branca. que chegaram por trás da vítima e a tocaram com um objeto que ela imaginou ser uma arma; QUE os suspeitos falavam os seguintes dizeres " PASSA O CELULAR" (literal): QUE ela estava com o celular na mão e então um dos agentes tomaram o aparelho celular SAMSUNG; QUE após o ocorrido ela foi para Casa e 0 então o seu marido recebeu uma ligação de um dos policiais informando que o celular havia sido recuperado e os suspeitos detidos e conduzidos à delegacia da Cidade: QUE ela então se dirigiu à delegacia e reconheceu os suspeitos e o celular recuperado.”

Perante a autoridade policial, o adolescente asseverou, verbis: “(...)
que na data de 17/01/2023, por volta das 18:00h, veio de Santa Luzia, distrito de Pirabas para Capanema-PA na companhia do seu amigo Lucas Ribeiro pilotando uma motocicleta Honda Pop 110 , branca ( motocicleta de propriedade do irmão do Lucas Ribeiro); que o Lucas Ribeiro estava bebido e também utilizado pedra de oxi que afirma não ter usado bebida alcoólica e também não fez uso de outra substancia entorpecente; que foram para Capanema para passear; que em Capanema o Lucas Ribeiro passou a pilotar a motocicleta e chamou o informante para assaltar; que aceitou e abordaram uma mulher, porém a vítima correu :que em seguida nas proximidades do colégio caique abordaram uma mulher e o seu companheiro Lucas Ribeiro foi na direção de uma senhora simulou estar portando uma arma de fogo e exigiu o celular dela; que o Lucas tomou o celular da senhora e saíram em fuga ;que ficou guardando o celular enquanto o Lucas pilotava; que o celular trata de um samsung de capa rosa; que em seguida quando estavam saindo de Capanema em fuga em direção a cidade de peixe-boi foram abordados por policiais militares que tentaram se evadir do comando de parada dos policias e logo em seguida desequilibraram e caíram da motocicleta; que foram conduzido para delegacia; que confirma ter participado do assalto acima descrito; que não é usuário de droga ;que não estuda ;que trabalha pescando atualmente. (...)”

Em juízo, o militar BRUNO DA SILVA BORGES declarou que estava em ronda pelas vias da cidade quando sua guarnição recebeu, via rádio, a informação acerca do roubo descrito nos autos e, durante o policiamento ostensivo, visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta “Pop”, quase na saída para o município vizinho de Peixe-Boi/PA, tendo a dupla as mesmas características indicadas nas informações que receberam. Ao efetuar a abordagem, constataram que a dupla trazia consigo o aparelho celular subtraído da vítima. Os suspeitos, dentre eles o acusado, não estavam armados. O comparsa do réu, no ato da apreensão, afirmou ser menor de idade.

Tal depoimento foi corroborado pelas declarações dos policiais DEJEAN DE SOUSA LISBOA e DHARLISSON FERREIRA SIMAS.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu relato inquisitorial não está isolado.

Ao revés, foi corroborado pela oitiva do adolescente infrator, que descreveu a dinâmica delitiva e afirmou que o recorrente simulou estar armado para intimidar a vítima.

Soma-se a isso os depoimentos harmônicos dos policiais militares BRUNO DA SILVA BORGES, DEJEAN DE SOUSA LISBOA e DHARLISSON FERREIRA SIMAS, que realizaram a abordagem logo após o fato e encontraram os agentes na posse do celular subtraído, além da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

É certo que, por si só, elementos inquisitoriais não bastam à condenação. Todavia, no caso concreto, a narrativa extrajudicial da ofendida foi confirmada por prova judicializada idônea, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.

A grave ameaça, ademais, não exige apreensão de arma real ou simulacro quando demonstrado, pelas circunstâncias do fato, que a vítima foi efetivamente intimidada pela conduta do agente.

A propósito, os autos revelam que o recorrente, agindo em comunhão com o adolescente, abordou a ofendida em via pública, exigiu a entrega do celular e fez menção de portar arma de fogo, o que foi suficiente para incutir temor e reduzir a capacidade de resistência da vítima. Tal contexto afasta, de modo nítido, a figura do furto.

Logo, comprovada a subtração mediante grave ameaça, inviável a pretendida desclassificação para o crime de furto, simples ou qualificado.

DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa requer a absolvição pelo delito do art. 244-B do ECA, sob o argumento de inexistir prova da efetiva corrupção do adolescente.

Também aqui não lhe assiste razão.

O crime de corrupção de menores possui natureza formal. Para sua configuração, basta que o imputável pratique infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos ou o induza a praticá-la, sendo despicienda a comprovação de efetiva alteração moral do adolescente. É exatamente esse o teor da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante praticou o roubo em concurso com o adolescente L. C. D. S., cuja menoridade foi devidamente comprovada. A participação conjunta do menor não é presumida, mas efetivamente demonstrada pela dinâmica do fato, pela abordagem em dupla, pela fuga conjunta, pela queda da motocicleta e pela apreensão de ambos logo após o crime.

Assim, uma vez comprovado que o recorrente cometeu a infração penal ao lado de adolescente, mostra-se caracterizado o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de prova da chamada “corrupção prévia” ou “efetiva corrupção” do menor.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Sustenta a defesa que não pode subsistir, simultaneamente, a causa de aumento do concurso de pessoas no roubo e a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores, ao fundamento de bis in idem.

A tese não prospera.

A majorante do concurso de agentes, prevista no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, tutela a maior gravidade do roubo praticado por pluralidade de agentes, circunstância que aumenta o potencial intimidatório e o risco imposto à vítima. Já o art. 244-B do ECA visa proteger bem jurídico diverso, consistente na formação moral do adolescente e na tutela especial devida à pessoa em desenvolvimento.

Não se está a punir duplamente o mesmo fato sob idêntico fundamento. Há, isto sim, responsabilização por duas realidades jurídico-penais distintas: de um lado, o roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas; de outro, a cooptação ou utilização de menor para a prática de infração penal.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO.
CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. 'BIS IN IDEM' . INOCORRÊNCIA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. NECESSIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, II, DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03. - Comprovadas a materialidade e autoria do delito de furto tentado, a manutenção da condenação é medida de rigor - O delito de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 500, STJ - Se a prova oral aponta o envolvimento de mais de um agente na execução do delito de furto, de rigor a manutenção da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal -
Não há que se falar em bis in idem na condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e também pelo crime de corrupção de menores se o agente furta na companhia de adolescente, uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos diferentes
, cujos sujeitos passivos não se confundem. Precedentes - Consoante tese fixada pela Terceira Seção do STJ, afeta ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1 .087), "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" - O Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade do art. 10, II, da Lei Estadual 14 .939/03, que previa a isenção do pagamento das custas processuais, conforme Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0647.08.088304-2/002, sendo cabível apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art . 98 do CPC. (TJ-MG - APR: 10223200033445001 Divinópolis, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Logo, não configura bis in idem a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes no delito de roubo, seguida da condenação pelo crime de corrupção de menores.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à dosimetria, a defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto à pena-base privativa de liberdade, o pedido recursal carece de interesse prático, pois a sentença já a fixou no mínimo legal em relação ao delito de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão. Não há, portanto, qualquer reparo a fazer nesse ponto.

Na segunda fase, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, mantém-se a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa derradeira, tendo em vista a majorante do concurso de pessoas, prevista no §2º, inc. II, do art. 157, do CP, a pena foi exasperada em 1/3 (um terço), restando definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

No que se refere à pena de multa, observo que o juiz
a quo
não obedeceu o princípio da proporcionalidade que deve haver entre a pena corporal e a pecuniária, pois fixou a pena base corporal no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão, como dito, e a pecuniária, em 100 (cem) dias-multa, a qual foi exasperada em 1/3 (um terço), face à majorante do concurso de pessoas, perfazendo 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
razão pela qual redimensiono a sanção pecuniária, proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa, a qual, ante a incidência de 1/3 (um terço), resta definitiva em 13 (treze) dias-multa.

Registro, por oportuno, uma impropriedade técnica na sentença, pois embora reconhecida a incidência do art. 244-B do ECA e aplicado o concurso formal do art. 70 do Código Penal, não houve individualização autônoma da pena do delito de corrupção de menores antes da exasperação decorrente do concurso formal, no patamar de 1/6 (um sexto).

Ademais, verifico a ocorrência de erro material em relação ao cálculo da sanção corporal decorrente da incidência da aludida fração de aumento,

pois a reprimenda corporal totalizou, equivocadamente, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quando o correto seria 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder à correção, pois importaria em agravamento da situação do réu, providência vedada pelo princípio
non reformatio in pejus
. Assim, impõe-se a manutenção da reprimenda tal como fixada na origem, restando definitiva em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar o
quantum
da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datada da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/04/2026